Tribunal: TJDFT
Processo: 0708656-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0708656-98.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: FERRAGENS PINHEIRO LTDA AGRAVADO: RAIMUNDO NONATO DA COSTA MESQUITA, RM CONSTRUCOES LTDA - ME RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FERRAGENS PINHEIRO LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos do cumprimento de sentença no 0726246-90.2018.8.07.0001, ajuizado em desfavor de RAIMUNDO NONATO DA COSTA MESQUITA e RM CONSTRUCOES LTDA - ME, indeferiu o pedido de penhora dos bens do cônjuge virago do executado, via sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. Em breve síntese, informa que restaram infrutíferas todas as tentativas de penhora de bens da parte executada para a satisfação do seu crédito. Diz que obteve informações de que o executado era casado, desde 1987, tendo sido protocolado divórcio em 04/08/2020, ou seja, após ter contraído a dívida objeto da execução. Esclarece que o agravado é o único sócio da empresa executada, o que comprova que todos os seus rendimentos eram revertidos em prol da sua família, obrigando o casal, solidariamente, ao pagamento da dívida em questão, nos termos dos arts. 1.643 e 1.644, ambos do Código Civil, e 790, IV, do CPC. Assevera que a decisão merece reforma, para que sejam realizadas buscas em nome da ex cônjuge do executado, com a determinação do bloqueio de 50% de eventuais bens encontrados, até a satisfação da dívida exequenda. Colaciona precedentes. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para que seja impedida a suspensão do cumprimento de sentença. No mérito, a reforma da decisão agravada para que seja para que seja deferida a penhora dos bens do cônjuge virago do executado, via sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, sendo, ainda, oficiado o 5o Tabelionato de Notas de Belém-PA para que forneça uma cópia do divórcio averbado, no intuito de analisar se ocorreu a partilha de bens. É o breve relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (art. 995 do CPC). No caso em apreço, sem qualquer mais profunda análise meritória, tenho que a prudência determine a concessão do efeito suspensivo ao recurso, até que seja analisada a questão acerca da possibilidade de penhora da meação do executado sobre eventuais bens existentes em nome do ex cônjuge, como forma de satisfação da dívida exequenda, a fim de evitar o arquivamento do cumprimento de sentença, antes do exame do recurso pelo Colegiado. Conclusão Diante do exposto, nos termos do artigo 1.019, inciso I, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até julgamento colegiado do presente. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que apresentem resposta ao recurso no prazo legal e juntem a documentação que entenderem necessária à análise da matéria, ficando cientificados, ainda, de que, na eventualidade de interporem agravo interno, as contrarrazões ao agravo de instrumento deverão vir concomitantemente com as razões do regimental, ante a possibilidade de vir a liminar a ser confirmada pelo colegiado e, na mesma oportunidade, julgado o mérito do instrumental. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de março de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator